Tribunal: TJDFT
Processo: 0745229-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DESPACHO Faculto ao recorrente regularizar o preparo no prazo de cinco dias conforme decisão de ID 66036571. Após o transcurso do prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905